Tribunal: TJPA
Processo: 0000822-18.2012.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000822-18.2012.8.14.0029

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARACANÃ

APELADO: ECIANE DE JESUS DIAS MARINHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Apelação Cível n. 0000822-18.2012.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARACANÃ

APELADA: ECIANE DE JESUS BRAGA DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E ELEITORAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA EM PERÍODO VEDADO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. ART. 73, INCISO V, DA LEI Nº 9.504/1997. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECONTRATAÇÃO POSTERIOR. INTERESSE DE AGIR SUBSISTENTE. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MARACANÃ contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de ECIANE DE JESUS BRAGA DIAS. A autora, contratada temporariamente como auxiliar de ensino, foi dispensada verbalmente em 01/08/2012, em pleno ano eleitoral, sob alegação de perseguição política decorrente de seu apoio à candidatura de oposição. A sentença recorrida declarou a nulidade do ato de demissão e condenou o ente municipal ao pagamento dos vencimentos e remunerações devidos desde o afastamento ilegal até o término do período de vedação previsto na legislação eleitoral.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a recontratação da servidora em março de 2013 configura a perda superveniente do objeto da ação e a ausência de interesse de agir; (ii) se a vedação de dispensa imotivada de servidores públicos nos três meses que antecedem o pleito, prevista no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, aplica-se aos servidores detentores de vínculo temporário de natureza precária; e (iii) se é devida a reparação pecuniária pelo período de interrupção ilegal do vínculo funcional.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de perda do objeto: O interesse de agir repousa no binômio necessidade-utilidade. A recontratação da apelada em exercício subsequente não tem o condão de apagar a ilegalidade do ato de dispensa ocorrido em 2012, subsistindo a necessidade do provimento jurisdicional para a recomposição do patrimônio jurídico da servidora em relação às verbas remuneratórias que deixaram de ser percebidas durante o afastamento indevido. Rejeição da preliminar nos termos dos arts. 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

4. Mérito: A legislação eleitoral proíbe expressamente que agentes públicos, no período de três meses antes das eleições até a posse dos eleitos, exonerem servidores públicos sem justa causa, sob pena de nulidade de pleno direito do ato. Tal vedação visa coibir o uso da máquina administrativa como instrumento de pressão política e assegurar a igualdade de condições no pleito.

5. O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é no sentido de que a proteção legal contra a dispensa imotivada em período eleitoral alcança também os servidores temporários, independentemente da precariedade do vínculo prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Não demonstrada pelo Município a existência de justa causa ou o término regular do prazo contratual à época da dispensa, o ato reveste-se de nulidade insanável.

6. Consequências da anulação: Embora a natureza precária do cargo impeça a reintegração definitiva no cargo temporário após o exaurimento do período de estabilidade provisória, a anulação do ato administrativo impõe a recomposição dos direitos financeiros da servidora pelo período em que esteve indevidamente impedida de exercer suas funções, em observância ao princípio da
restitutio in integrum
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A vedação de dispensa imotivada prevista no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997 aplica-se integralmente aos servidores públicos contratados temporariamente." "2. A recontratação superveniente do servidor não extingue o interesse processual quanto ao pedido de anulação de dispensa ilegal anterior e à cobrança das respectivas verbas indenizatórias."

Referências:

Dispositivos legais: Constituição Federal, art. 37, inciso IX; Lei nº 9.504/1997, art. 73, inciso V; Código de Processo Civil, arts. 17 e 485, inciso VI; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência: TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0005870-88.2017.8.14.0026, Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2025-10-06; TJPA - APELAÇÃO CÍVEL, Nº 0000870-46.2013.8.14.0027, Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2025-07-14.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
2ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da
2ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar
ajuizada por
ECIANE DE JESUS BRAGA DIAS
em face do
MUNICÍPIO DE MARACANÃ
. Na origem, a autora noticiou que ingressou no quadro funcional da municipalidade em
13 de março de 2012
, mediante contratação temporária para o exercício da função de
auxiliar de ensino
na Escola Municipal de Ensino Fundamental Oacir Carrera. Relatou a demandante que, em
1º de agosto de 2012
, foi comunicada verbalmente de sua demissão por telefone, ato que teria sido motivado por perseguição política, em razão de sua participação em passeata de candidata adversária ao grupo político do então prefeito. Ressaltou que o afastamento ocorreu sem qualquer formalização escrita ou processo administrativo prévio, sendo impedida de assinar o caderno de ponto a partir de 06 de agosto de 2012. Diante disso, requereu liminarmente sua reintegração ao cargo e, no mérito, a confirmação da tutela para declarar a nulidade da demissão, com a condenação do ente público ao pagamento de todos os vencimentos e vantagens retroativas, computando-se o tempo de afastamento como efetivo exercício.

A medida liminar foi deferida pelo magistrado de primeiro grau, determinando a imediata reintegração da servidora e o pagamento dos salários vencidos. O
MUNICÍPIO DE MARACANÃ
, em sede de contestação, suscitou preliminar de
perda do objeto
, argumentando que a servidora já havia retornado aos quadros da administração em março de 2013, também sob vínculo temporário. No mérito, defendeu a legalidade do ato sob o prisma da
precariedade do vínculo temporário
, sustentando a inexistência de estabilidade funcional que impedisse a dispensa
ad nutum
.

Ao proferir a sentença sob o
ID 28722675
, o juízo de origem julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral. O magistrado sentenciante rejeitou a preliminar de perda do objeto por entender que a recontratação posterior não afasta o interesse no recebimento das verbas relativas ao período de afastamento ilegal. No mérito, declarou a nulidade do ato de demissão por violação ao
art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997
, que veda a dispensa imotivada nos três meses que antecedem o pleito eleitoral. Condenou o réu ao pagamento dos vencimentos devidos desde o afastamento até o fim do período de proibição legal, com juros e correção monetária pela taxa Selic. O pleito de reintegração definitiva foi indeferido em razão da natureza precária do vínculo.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE MARACANÃ
interpôs recurso de apelação sob o
ID 28722680
. Em suas razões recursais, reiterou a tese de ausência de interesse de agir (perda do objeto), afirmando que a pretensão foi satisfeita administrativamente com o novo contrato firmado em 2013. Quanto ao mérito, sustentou que a natureza do contrato por tempo determinado autoriza a dispensa fundamentada na discricionariedade administrativa, não sendo devida qualquer indenização pecuniária.

Certificou-se nos autos a
ausência de apresentação de contrarrazões
pela parte apelada, apesar de devidamente intimada (ID 28722683).

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foram inicialmente distribuídos à 1ª Turma de Direito Privado, tendo o então Relator declinado da competência para as
Turmas de Direito Público
.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria de Justiça
, por meio do parecer sob o
ID 33357690
, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, por tratar-se de demanda envolvendo direitos patrimoniais disponíveis, sem a presença de interesse público primário que justifique a atuação do
custos legis
.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARACANÃ
reúne integralmente os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos. Destarte, por estarem preenchidos todos os demais requisitos legais, conheço do recurso de apelação. Recebo-o em seu duplo efeito — devolutivo e suspensivo —, em observância à regra geral insculpida no art. 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil, e em conformidade com o que foi expressamente determinado pelo juízo originário na decisão de ID 28722681.

II. Preliminar de Perda do Objeto

O
MUNICÍPIO DE MARACANÃ
suscita, em suas razões recursais, a preliminar de
perda do objeto
da demanda, sob o fundamento de que a servidora apelada teria sido recontratada pela municipalidade em março de 2013, o que, na visão do ente público, esvaziaria o interesse processual quanto ao pleito de reintegração e anulação do ato administrativo de dispensa ocorrido em 2012.

Argumenta o apelante que, uma vez que a servidora voltou a prestar serviços ao Município na função de professora, lotada na escola José Salomão Filho, a pretensão autoral estaria integralmente satisfeita na via administrativa, tornando inútil o prosseguimento do feito.

Ocorre que a análise do interesse de agir, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, deve ser pautada pelo binômio
necessidade-utilidade
. No caso concreto, o fato superveniente da nova contratação temporária da apelada no exercício de 2013, comprovado pela ficha financeira acostada aos autos, não possui o condão de apagar os efeitos jurídicos e patrimoniais decorrentes da demissão imotivada sofrida pela autora em
01/08/2012
.

É imperioso distinguir a natureza dos provimentos buscados. A ação judicial não visava meramente a obtenção de um posto de trabalho qualquer junto à municipalidade, mas sim o reconhecimento da
nulidade de um ato administrativo específico
— a dispensa verbal imotivada em período eleitoral — e a consequente recomposição dos direitos financeiros que deixaram de ser percebidos durante o interregno do afastamento indevido. O novo contrato firmado em 2013 constitui um
vínculo jurídico autônomo
e independente daquele interrompido abruptamente em 2012, não servindo como reparação aos meses em que a servidora ficou desamparada de sua remuneração alimentar.

Dessa forma, a utilidade da prestação jurisdicional permanece intacta no que tange à declaração de nulidade do ato de 2012 e à condenação do Município ao pagamento dos vencimentos retroativos. Admitir a perda do objeto neste cenário significaria chancelar a possibilidade de a administração praticar atos flagrantemente ilegais e, posteriormente, evitar o controle jurisdicional e a reparação financeira mediante uma simples recontratação precária.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria orienta-se pela subsistência do interesse de agir quando o fato superveniente satisfaz apenas parte da pretensão ou quando há resistência quanto aos efeitos pretéritos do ato questionado:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO QUANDO AJUIZADA A AÇÃO CAUTELAR. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA AÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, mesmo antes do advento da Lei Complementar 104/2001, que acrescentou o inciso V ao art. 151 do CTN, mostrava-se cabível a ação cautelar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, independentemente da realização do depósito do montante integral do débito. 2. Ajuizada a ação cautelar e sendo extinto o processo, por perda de objeto, em decorrência de fato superveniente, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda. Nesse sentido já decidiu essa E. Segunda Turma, no julgamento do REsp 689.958/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 28.6.2010: "Embora estivessem presentes, quando ajuizada esta ação cautelar, os pressupostos processuais e as condições da ação, inclusive o interesse de agir, houve a perda superveniente do interesse processual após o provimento do recurso interposto na ação principal (...) havendo interesse de agir quando ajuizada a ação cautelar e sendo extinto o processo, por perda de objeto, em decorrência de fato superveniente, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda. Em tais casos, aplica-se o princípio da causalidade." 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 449.806/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/10/2014, DJe de 30/10/2014.)

Conclui-se, portanto, que a recontratação em 2013 não retira a necessidade do provimento judicial para dirimir a controvérsia sobre a legalidade da dispensa anterior e sobre o dever de indenizar, razão pela qual
rejeito a preliminar de perda do objeto
e mantenho a análise do mérito recursal.

III. Mérito

III.1. Ilegalidade da dispensa

A controvérsia central do recurso reside na análise da validade do ato administrativo que promoveu a demissão verbal da servidora temporária
ECIANE DE JESUS BRAGA DIAS
em
01/08/2012
, período compreendido no interregno de vedação da legislação eleitoral.

O regime de contratação temporária, calcado no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, é dotado de natureza precária, o que confere à Administração Pública a prerrogativa de rescindir o vínculo de forma discricionária (
ad nutum
). No entanto, tal discricionariedade não é absoluta e encontra limites intransponíveis em normas de ordem pública, notadamente naquelas que buscam preservar a moralidade e a lisura dos pleitos democráticos.

O
art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições)
estabelece uma
proibição
objetiva aos agentes públicos: a
de demitir, sem justa causa, servidores públicos
— independentemente da natureza do vínculo, seja ele efetivo ou precário —
nos três meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos.
O escopo da norma é claro: impedir que a máquina pública seja utilizada como instrumento de cooptação ou retaliação política, assegurando que o exercício da função pública não seja condicionado ao alinhamento ideológico ou partidário com o gestor de plantão.

No caso em apreço, restou demonstrado pelo
Boletim de Ocorrência nº 00113/2012.000380-8
e pelos fatos narrados na petição inicial que a apelada foi dispensada verbalmente pela diretora da unidade escolar, sob a justificativa explícita de haver participado de atos de campanha da candidatura de oposição. A demissão ocorreu em
01/08/2012
, exatamente no início do período de vedação legal, uma vez que as eleições municipais ocorreram em outubro daquele ano.

Cabia ao
MUNICÍPIO DE MARACANÃ
, em observância ao ônus da prova estabelecido no art. 373, inciso II, do CPC, demonstrar a existência de
justa causa
para a interrupção abrupta do vínculo ou o advento do termo final do contrato administrativo. Todavia, o ente recorrente limitou-se a defender a precariedade do vínculo em abstrato, sem apresentar qualquer documento formal de exoneração motivada ou processo administrativo que amparasse o ato. A ausência de ato formal e a recontratação da mesma servidora no exercício seguinte, em março de 2013, corroboram a tese de que a dispensa não decorreu da desnecessidade do serviço ou de falha funcional, mas sim de perseguição política, configurando evidente
desvio de finalidade
.

Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a proteção eleitoral contra dispensas imotivadas aplica-se integralmente aos servidores temporários, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DISPENSA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO EM PERÍODO VEDADO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível para reconhecer a nulidade da dispensa imotivada de servidor público temporário ocorrida em período vedado pela legislação eleitoral, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização substitutiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação prevista no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) se aplica à dispensa de servidores públicos temporários durante o período eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A vedação de exoneração sem justa causa durante o período eleitoral alcança também os servidores temporários, ainda que o vínculo seja precário, conforme interpretação consolidada deste Tribunal.

4. A
dispensa imotivada de servidor temporário em 07.10.2016 configurou afronta à norma eleitoral, sendo nulo o ato administrativo.

5. A jurisprudência desta Corte entende que, nessas hipóteses, não cabe reintegração ao cargo, mas apenas indenização substitutiva referente ao período de estabilidade provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A vedação prevista no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997 aplica-se à dispensa sem justa causa de servidor público temporário no período eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 9.504/1997, art. 73, V; CPC, arts. 1.021, 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível n.º 0000692-28.2008.8.14.0042, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 25.07.2024; TJPA, Apelação Cível n.º 0809442-07.2018.8.14.0051, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 31.05.2021.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0005870-88.2017.8.14.0026 - Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-06)

DIREITO ADMINISTRATIVO E ELEITORAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA. DEMISSÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO EM PERÍODO ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 73, V, DA LEI Nº 9.504/97. NULIDADE DO ATO. DEVER DE PAGAMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Mãe do Rio/PA contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação ordinária ajuizada por servidor contratado temporariamente, declarando a nulidade de ato de demissão ocorrido no período vedado pela legislação eleitoral e condenando o ente público ao pagamento de salários, férias, gratificação natalina e adicional previsto em lei municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é nulo o ato administrativo que promoveu a demissão de servidor público contratado temporariamente, durante o período de vedação eleitoral previsto no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, e se, em decorrência disso, é devida a condenação do ente público ao pagamento das verbas trabalhistas correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral proíbe a demissão sem justa causa de servidores públicos, inclusive temporários, no período de três meses que antecede o pleito até a posse dos eleitos, salvo exceções legais não verificadas no caso. 4. A dispensa do recorrido ocorreu em 31/10/2012, dentro do período de vedação previsto no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, sem comprovação de justa causa, configurando-se a nulidade do ato.

5. (...)

8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1
. É nulo o ato administrativo que demite servidor público temporário sem justa causa no período de três meses que antecede as eleições até a posse dos eleitos, conforme dispõe o art. 73, V, da Lei nº 9.504/97;
2. A nulidade do ato de demissão impõe à Administração o dever de pagar as verbas remuneratórias e indenizatórias correspondentes ao período não cumprido do contrato.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000870-46.2013.8.14.0027 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-07-14)

Portanto, a conduta do gestor municipal, ao dispensar servidora temporária em pleno período eleitoral sem a devida motivação legal, afronta diretamente os princípios da
legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa
insculpidos no art. 37,
caput
, da Carta Magna. A nulidade do ato de demissão é, pois, medida que se impõe, ante a flagrante violação ao dispositivo de regência da Lei das Eleições, não havendo razões para a reforma do capítulo da sentença que reconheceu a ilegalidade do afastamento.

III.2. Consequências Indenizatórias

A declaração de nulidade do ato administrativo de dispensa, em decorrência da violação frontal à norma de ordem pública eleitoral, impõe o exame das consequências jurídicas e patrimoniais em favor da apelada. É imperioso destacar, contudo, que o vínculo jurídico mantido entre a Sra.
ECIANE DE JESUS BRAGA DIAS
e o
MUNICÍPIO DE MARACANÃ
possuía natureza temporária e precária, amparado pela excepcionalidade do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Tal natureza jurídica impede o acolhimento do pleito de
reintegração definitiva
ao cargo ou a atribuição de estabilidade permanente à servidora. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao afirmar que o servidor temporário pode ser dispensado a qualquer tempo pela Administração, observados os critérios de conveniência e oportunidade, ressalvadas as hipóteses de proteção legal específica, como a estabilidade provisória no período eleitoral.

Dessa feita, a anulação do ato ocorrido em
01/08/2012
não gera o direito ao retorno permanente ao quadro de pessoal, mormente porque o período de vigência do contrato original e o próprio interregno de vedação eleitoral já se exauriram há muito. A reparação, nestes casos, deve ser convertida em
indenização substitutiva
, correspondente aos vencimentos e vantagens que a servidora teria percebido caso o vínculo não tivesse sido interrompido ilegalmente durante o período de proteção legal.

O juízo de primeiro grau agiu com acerto ao delimitar o
quantum
indenizatório entre o ato do afastamento ilegal e o fim da proibição prevista no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997. Essa medida assegura a aplicação do princípio da
restitutio in integrum
, recompondo o patrimônio da apelada em relação ao dano causado pelo desvio de finalidade do gestor municipal, sem, contudo, criar um vínculo estatutário inexistente.

No que tange aos
consectários legais
, a sentença determinou a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
). Tal determinação encontra amparo direto no
art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
, que estabelece a Selic como índice único para fins de atualização monetária, remuneração de capital e compensação da mora em condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza da dívida. A incidência deve observar o termo inicial fixado na origem, qual seja, a data do vencimento de cada parcela remuneratória não paga.

Por fim, quanto aos
honorários advocatícios
, o magistrado sentenciante os fixou em
20% (vinte por cento)
sobre o proveito econômico obtido pela autora. Embora se trate do patamar máximo previsto no art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o percentual deve ser mantido. A demanda tramita desde o ano de
2012
, exigindo zelo e persistência da causídica da apelada por mais de uma década, o que justifica a fixação da verba honorária em grau compatível com a dignidade do trabalho realizado e a complexidade temporal da causa.

Portanto, não assiste razão ao apelante em sua pretensão de reforma, devendo ser mantida integralmente a condenação indenizatória conforme lançada na decisão recorrida.

Ante o exposto, submeto o presente entendimento à apreciação desta Colenda Turma, manifestando-me no sentido de
conhecer do recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARACANÃ
e, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo-se incólume a respeitável sentença de primeiro grau prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 25/05/2026